Tribunal: TJMT
Processo: 1007876-16.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007876-16.2017.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDOS: ALMIRO DE OLIVEIRA E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 44097451):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO - RECURSO INADEQUADO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - DECISUM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA AO CASO CONCRETO - NEGADO SEGUIMENTO.
A decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de Ofício Requisitório, ordenando o arquivamento da execução, extinguindo o feito, de modo que autoriza a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento, conforme o disposto nos arts. 203, §1o c/c 1.009, do CPC.
O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a ausência de erro grosseiro, bem como de dúvida objetiva do recurso cabível.
As hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo, previsto no art. 1.015 do CPC.
A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.696.396 (Tema 988), no sentido de que o referido rol é de taxatividade mitigada, somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018.” (N.U. 1007876-16.2017.8.11.0000, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 20/05/2020).
Alega violação aos artigos 203, §1o, 932, III e 1.015 do CPC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 50357491).
Contrarrazões (ID 50423993).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O Recorrente busca dirimir se a decisão que rejeita da exceção de pré-executividade, oportunidade em que procedeu à homologação dos cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório, desafia a interposição do recurso de agravo de instrumento ou de apelação.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI